Tribunal: TJES
Processo: 5010218-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010218-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO OLIVEIRA SEVERINO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marcelo Oliveira Severino em face do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que, no dia 03/02/2023, precisou se dirigir à agência bancária da requerida para realizar o saque do benefício previdenciário recém-concedido, após grave acidente automobilístico que lhe causou severas limitações físicas. Narra que, embora portador de senha preferencial e em visível estado de debilidade locomotora (utilizando muletas), permaneceu em fila de espera por mais de uma hora e meia até ser atendido no caixa humano, onde, ainda assim, teve o fornecimento de numerário recusado sob a justificativa de que não havia dinheiro disponível. Relata, ainda, que lhe foi negada a portabilidade do benefício naquela ocasião, tendo sido orientado a procurar outro setor, onde aguardou novo atendimento. Diante dos transtornos vivenciados, sustenta ter sofrido abalo psíquico relevante, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Sobreveio sentença (ID 40061334) julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que a demora no atendimento, embora superior aos limites legais municipais e estaduais, não ultrapassou os limites da razoabilidade nem ficou caracterizado efetivo prejuízo moral. A decisão destacou ainda que o saque foi realizado com êxito via caixa eletrônico, e que a mera espera em fila de banco não enseja indenização, por se tratar de dissabor cotidiano.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença desconsiderou sua condição física e a total ausência de atendimento prioritário, o que agravou significativamente os transtornos suportados. Argumenta que, além da espera excessiva e da negativa de saque no caixa humano, houve prestação de serviço defeituosa e desrespeito à legislação local (Leis nº 4.025/2003 e 6.226/2000), pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor postulado na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 53899291), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que não houve comprovação de danos morais e que a espera enfrentada pelo autor está inserida nos infortúnios normais da vida em sociedade. Sustenta que a prestação de serviço foi regular, que não houve descumprimento de dever legal indenizável e que o autor não registrou qualquer reclamação formal junto à agência ou aos canais de atendimento do banco.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a condição de desemprego e o recebimento de auxílio-doença (ID 23716876), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

A insurgência recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o tempo de espera enfrentado pelo autor encontra-se devidamente comprovado por meio de documentação anexada, especialmente o comprovante de entrada na agência às 15h04 e o atendimento finalizado às 16h13, totalizando 1 hora e 9 minutos de permanência no local

A sentença recorrida, por sua vez, analisou detidamente esse intervalo de tempo, confrontando-o com os demais elementos probatórios dos autos. Destacou que, embora tenha havido violação aos limites previstos na legislação municipal (Lei nº 4.025/2003), tal excesso, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Ademais, o juízo singular pontuou que o autor, apesar da alegada dificuldade de locomoção, não demonstrou situação concreta de constrangimento ou humilhação que extrapolasse o mero dissabor cotidiano. Observou-se, inclusive, que o saque foi realizado com êxito, ainda que por meio de caixa eletrônico, não havendo qualquer registro de reclamação formal ou ocorrência que evidenciasse tratamento degradante ou ofensivo.

Assim, ainda que se reconheça eventual falha na prestação do serviço, não há nos autos comprovação de sofrimento excepcional que justifique a reparação por dano moral. A situação retratada, nos moldes em que comprovada, insere-se no campo dos aborrecimentos corriqueiros da vida em sociedade.

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a exemplo do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ESPERA POR ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – DEMORA DE QUASE DUAS HORAS – ALEGADA VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DIREITO À INDENIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA E ASSOCIADA A OUTROS CONSTRANGIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE À DIGNIDADE DA PESSOA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Apesar de a apelante ter comprovado que permaneceu por 1h41min na agência bancária – por nela ter ingressado às 14hs43min e somente ter concluído seu atendimento às 16hs24min – não há elementos hábeis à averiguação de quanto desse lapso de tempo aguardou efetivamente em fila e quanto se destinou ao atendimento em si, sendo presumível que o labor exercido pelo funcionário possa ter consumido razoável tempo, diante da solicitação de encerramento de conta bancária, isto é, procedimento que provavelmente exige mais cuidado, por demandar conferência de dados pessoais, preenchimento do termo específico etc. 2) Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo demandante. 3) A insatisfação e, provavelmente, a ansiedade provocada pela demora em obter atendimento, fazendo com que a apelante permanecesse por quase 2hs – entre o tempo de espera e o atendimento em si – no interior da agência bancária, descortina ter havido falha na prestação do serviço, mas não necessariamente caracteriza o dever de indenizar, por se tratar de evento que não se amolda ao restrito espectro de situações que atingem a honra subjetiva do cidadão e configuram dano moral indenizável, de modo que a eventual inobservância pela instituição financeira ao que estabelece a legislação, tanto municipal, quanto estadual, enseja a aplicação de sanções administrativas pertinentes. 4) Para autorizar a reparação por dano moral, de acordo com a jurisprudência mencionada, exige-se que a demora seja “excessiva e associada a outros constrangimentos” sofridos pelo consumidor, do que não se tem notícia no caso concreto, donde se presume que a demandante se aborreceu com o prolongado tempo de espera, mas disso não resultou relevante reflexo em sua esfera íntima; nada além de insatisfação e aborrecimento. 5) Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, não há dúvida de que a prolongada permanência da apelante no interior da agência bancária – aí compreendido o tempo de espera em fila e o atendimento em si prestado por preposto do apelado – por estar desassociado de qualquer evento apto a ensejar constrangimento, vexame, humilhação etc., não enseja reparação por dano moral, eis que ausentes os requisitos à configuração do dever de indenizar. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0009428-80.2019.8.08.0021. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Nesses termos citados, restou assentado que a caracterização do dano moral exige a presença de demora “excessiva e associada a outros constrangimentos”, de modo que, ausente essa combinação, não há se falar em abalo à esfera da dignidade da pessoa capaz de justificar indenização.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)